Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-50.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. BANCO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTO PROBATÓRIOS. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA ANOTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DA 2a TURMA RECURSAL. JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RESPEITO À SÚMULA 54/STJ E 362/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente os débitos discutidos nos autos (R$ 4.589,55) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Propósito recursal é a reforma da sentença para reduzir os danos morais, bem como a incidência de juros a partir do arbitramento.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a recorrente de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela expressa negativa da parte recorrida quanto ao vínculo jurídico.
4. Contestação sem documentos comprobatórios, limitando-se a sustentar a legitimidade dos débitos, não é capaz de sustentar a existência de relação negocial e, consequentemente, da legalidade do débito, pois apenas no campo da mera alegação.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa (Súmula 22, desta Turma Recursal).
6. Manutenção do valor arbitrado. Consonância ao posicionamento majoritário da 2a Turma Recursal em não reduzir a condenação quando dentro da média comumente utilizada.
7. Juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ).
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WESLEY ANTONIO BARBOSA - CPF: 418.189.381-20 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020